Tribunal: TJDFT
Processo: 0749570-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou a exibição dos documentos que motivaram as restrições nos veículos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação da parte ré ao ônus da sucumbência, diante da ausência de resistência na ação de produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de produção antecipada de provas, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios somente é admissível quando comprovada resistência à pretensão autoral.
4. Se não houve recusa administrativa e os documentos foram apresentados após a citação, não se verifica resistência ao pedido.
5. Diante da ausência de demonstração de recusa ou resistência da parte ré/apelante, nas esferas administrativa e judicial, é cabível a reforma da sentença para afastar a condenação ao ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.